Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), SILMAR GOMES DE PAULA - CPF: 236.737.451-15 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO (AGRAVADO), COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PGEMT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
–
PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO

– PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Estando pago a obrigação representada pela CDA

que encontra em

discussão no presente recurso de agravo de instrumento, não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Silmar Gomes de Paula, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047046- 61.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a correção da data de constituição definitiva do crédito tributário, objeto do lançamento ACF n. 31797/333/59/2011, para a data de 11/03/2011, bem assim a concessão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

O Agravante defende, em síntese, que o lançamento do referido crédito tributário ocorreu em 11/03/2011, tendo sido instrumentalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, com data de 11/02/2011, cuja origem decorre de multa sobre a base de cálculo de notas fiscais.

Assevera que, objetivando a consecução dos benefícios inerentes ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –, firmou termo de confissão de dívida, de modo a dividir o pagamento de seu débito fiscal.

Noticia que a Lei Estadual n. 9.481/2010 e o Decreto-Lei n. 526/2011 que, respectivamente, autorizaram a criação e regulamentou o FUNEDS, foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015), de sorte que defende serem nulos os atos praticados, segundo essas normas legais e, por isso, a exigibilidade do débito fiscal em comento, cujo lançamento originário ocorreu em 11/03/2011, deve ser suspensa, visto que este foi alcançado pelo quinquídio prescricional tributário.

Salienta que a data da constituição do crédito tributário foi “adulterada” pelo Agravado, na respectiva CDA, diante de interpretação equivocada do julgamento, proferido pelo TJMT nas referidas ADIs, que passou a considerar como a data do lançamento o dia de 28/04/2016.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, para que s
eja suspensa a decisão administrativa que homologou a “adulteração”

da data de constituição definitiva do crédito tributário, bem como para que forneça a Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 72784504).

O Agravante interpôs o agravo interno (id.
74292488
), todavia, este foi desprovido, conforme o acórdão (id.
83396477
).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta (id. 78507950), rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 78938987).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto por Silmar Gomes de Paula, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047046- 61.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a correção da data de constituição definitiva do crédito tributário, objeto do lançamento ACF n. 31797/333/59/2011, para a data de 11/03/2011, bem assim a concessão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

Denota-se dos autos que Silmar Gomes de Paula impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato coator praticado pelo Coordenador da Dívida Ativa da – PGEMT, objetivando a liminar para suspender a Decisão Administrativa do Coordenador da Dívida Ativa e da Decisão Homologatória do Subprocurador Geral Fiscal, que deixaram de efetuar o correto controle da legalidade; fornecimento da CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

No mérito, pugnou para que seja reconhecido
o direito do Impetrante de ter a correta inscrição pela PGEMT, determinando a retificação da CDA alterada, corrigindo o percentual da multa penalidade, conforme o ACF n. 31797/333/59/2011, bem como o art. 45, inciso IV, alínea “b-1”, da Lei 7.098 e a Lei Estadual 10.978/2019, do mesmo modo, que seja determinada a correção da data de constituição definitiva do crédito tributário para 11/03/2011, conforme consta no lançamento tributário ACF n. 31797/333/59/2011.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o.

Contra essa decisão,
Silmar Gomes de Paula interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, afirmando, em síntese, que
deve ser corrigida a data de constituição definitiva do crédito tributário na CDA n. 2018943879, contra ele inscrita, frisando que o ato coator impugnado por meio do mandado de segurança impetrado na origem é a
adulteração
da data, que impede o correto cálculo da prescrição. Pretende, também, o fornecimento de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, por estar sofrendo prejuízos imensuráveis.

Com efeito, extrai-se, da documentação presente nos autos eletrônicos, que o débito tributário em questão foi exigido do contribuinte, inicialmente, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, datado de 11/02/2011.

Depois disso, os referidos débitos foram objeto de parcelamento, na medida que o Recorrente firmou um termo de confissão de dívida, conforme previsto na lei que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS e no Decreto que o regulamentou.

Não obstante, a Lei Estadual n. 9.481/2010 e o Decreto-Lei n. 526/2011 que, respectivamente, autorizou a criação e regulamentou o FUNEDS, foram declarados inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015).

Entrementes, a declaração de inconstitucionalidade das referidas regras não teve o condão de desconstituir as dívidas fiscais existentes à época, mas, tão somente, os benefícios por ela concedidos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS NA CONTA FISCAL – DÉBITOS ORIUNDOS DO FUNEDS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para concessão da tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. “A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/ 2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito”. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018, publicado no DJE 26/03/2019) 3. Ausente um dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, impõe a reforma da decisão que deferiu a tutela urgência vindicada. (N.U 1002402-64.2017.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Assim, em razão do cancelamento do acordo gerador do parcelamento, por força da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, nas ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, a Administração Tributária adotou as medidas pertinentes para a apuração do débito remanescente, tendo sido confeccionado um novo Aviso de Cobrança, qual seja, o de número 1660519, oriundo do Processo Administrativo n. 40183/54/28/2017, de 03/03/2017.

Diante desse cenário, parece legítimo que a data de constituição desse crédito, lançada na CDA combatida, seja, por óbvio, uma data posterior àquela prevista no Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, de 11/03/2011, em razão do cenário jurídico decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas relativas ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS.

Desse modo, entendo que não há falar em “adulteração” da data da constituição do crédito tributário, objeto da CDA n. 2018943879, porque aquela data questionada (28/04/2016) corresponde à data de julgamento das sobreditas ações diretas de inconstitucionalidade, que colocaram fim aos respectivos parcelamentos, previstos na lei e no regulamento do FUNEDS.

Registro, ainda, que, embora tenha feito constar, na decisão aqui combatida, que o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, datado de 02/03/2017, como se vê nos autos (id n. 72700484, págs. 01/05), não havendo, em princípio, que se falar em prescrição, essa situação não legitima concluir que existe “adulteração” na sobredita CDA, como quer fazer crer o Recorrente.

Na realidade, malgrado o Agravante sustente que a sua pretensão restringe-se à declaração do erro da data de constituição do crédito tributário, lançada na CDA n. 2018943879, percebe-se que, em verdade, a finalidade do Recorrente é, ainda que de maneira transversa, obter o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, o que, a princípio, não ocorreu.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

Após proferir meu voto na sessão passada, constatei que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, se encontra prejudicado, em face a perda do interesse recursal superveniente.

Explico. Denota-se dos autos que Silmar Gomes de Paula impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato coator praticado pelo Coordenador da Dívida Ativa da – PGEMT, objetivando a liminar para suspender a Decisão Administrativa do Coordenador da Dívida Ativa e da Decisão Homologatória do Subprocurador Geral Fiscal, que deixaram de efetuar o correto controle da legalidade; fornecimento da CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

No mérito, pugnou para que seja reconhecido
o direito do Impetrante de ter a correta inscrição pela PGEMT, determinando a retificação da CDA alterada, corrigindo o percentual da multa penalidade, conforme o ACF n. 31797/333/59/2011, bem como o art. 45, inciso IV, alínea “b-1”, da Lei 7.098 e a Lei Estadual 10.978/2019, do mesmo modo, que seja determinada a correção da data de constituição definitiva do crédito tributário para 11/03/2011, conforme consta no lançamento tributário ACF n. 31797/333/59/2011.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o.

Contra essa decisão
prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
,
Silmar Gomes de Paula interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, afirmando, em síntese, que
deve ser corrigida a data de constituição definitiva do crédito tributário na
CDA n. 2018943879
, contra ele inscrita, frisando que o ato coator impugnado por meio do mandado de segurança impetrado na origem é a
adulteração
da data, que impede o correto cálculo da prescrição.
Pretende, também, o fornecimento de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, por estar sofrendo prejuízos imensuráveis.

Entrementes, em busca no sistema PJE de Primeiro Grau, constata-se a existência de uma Ação de Execução Fiscal n. 1000171-89.2020.8.11.0087, em tramite na
Vara Única de Guarantã do Norte, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Silmar Gomes de Paula, para executar o valor R$ 13.623,50 (treze mil e seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); representada pela
CDA n. 2018943879 (
a mesma CDA em discussão no Mandado de Segurança de base e em discussão no presente recurso de agravo de instrumento
).

Não bastasse isso, no Id
.
77672979 do aludido feito executivo, foi proferida sentença, em 24/02/2022, extinguindo o feito com resolução de mérito, haja vista o pagamento da divida. Veja-se:

Processo: 1000171-89.2020.8.11.0087.

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: SILMAR GOMES DE PAULA

Vistos/KC.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito.

Sem custas. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivemse os autos.

Por fim, havendo restrições realizadas em nome da executada ao longo do feito, proceda a Secretaria às baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

Desse modo, estando pago a obrigação representada pela
CDA n. 2018943879,
que encontra em

discussão no presente recurso de agravo de instrumento, não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

Ante o exposto,
RETIFICO
o voto lançado anteriormente para julgar prejudicado este recurso, face a perda do interesse recursal superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022